Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705609-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO RICARDO MARINHO DE PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, proposta em desfavor do agravado, PAULO RICARDO MARINHO DE PONTES, que determinou ao autor a indicação exata do endereço do bem, objeto de busca e apreensão. Em breve síntese, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável para o desentranhamento postulado que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Ato contínuo, a decisão liminar foi deferida, sob o argumento principal de inexistir imposição legal que demande exata localização do veículo, dada a possibilidade de o bem se locomover em todo o Distrito Federal. De qualquer sorte, sobreveio ofício do juízo de primeiro grau, noticiou a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Nessa senda, não é demais rememorar que o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica e dentre esses princípios, o da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente. Em razão disso, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 6.o, desse diploma processual: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” Tecidas as considerações reputada necessárias, cumpre destacar que o credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme previsto no art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969. A propósito, revejam-se: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. Nesse sentido, colha-se julgados desta 5o Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal." (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido que "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o). 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1326986, 07064607420208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADA. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a concessão da tutela antecipatória é necessário que se verifique a existência conjunta da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). A ausência dos requisitos desautoriza a concessão da liminar. 2.Nas ações de busca e apreensão, a falta de citação e da localização do bem não configura perda superveniente do interesse de agir. 3. O interesse de agir é configurado pela presença do binômio necessidade/adequação, o que se verifica nestes autos em razão da subsistência de crédito a ser satisfeito e da utilidade da ação de busca e apreensão como forma de reavê-lo. 4. Observada a existência das condições da ação, a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, mostra-se prematura. 5. O requerimento da conversão do feito em execução é uma faculdade legal assegurada ao credor, mostrando-se impossível a sua imposição pelo juízo, ainda mais quando há indicação de endereço ainda não diligenciado. 6. O princípio da primazia do mérito prevê a cooperação de esforços de todos os sujeitos processuais a fim de se obter a decisão de mérito justa e efetiva. 7. Recurso provido. (Acórdão 1227967, 07058911020198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em função dessas narrativas, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso de agravo. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021, 17:30:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator